Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-91.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701032-91.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EZIQUIEL ANTONIO SERRAO SOUSA APELADO: CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que rejeitou os embargos opostos pelo executado à execução fundada em dívidas condominiais. O apelante alega a ausência de liquidez da dívida, em razão da falta de demonstrativo do débito que atenda aos requisitos do art. 798, parágrafo único, do CPC. Sustenta a inconstitucionalidade da imposição de multas ao condômino por condutas supostamente antissociais, ante a ausência de contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Discorre sobre os vícios das deliberações da assembleia condominial que culminaram com a imposição das sanções questionadas. Assevera que as multas são excessivamente onerosas. Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da sentença para acolher os embargos e extinguir a execução, ante a falta de liquidez, ou, subsidiariamente, o cancelamento das multas. É o relato do necessário. Segue a decisão. De acordo com o art. 1.012, § 1o, inciso III, do CPC, a sentença que julga improcedentes os embargos do executado começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, hipótese em que, conforme o § 4o, do mesmo artigo, a sua eficácia poderá ser suspensa pelo relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Conquanto haja a possibilidade de suspensão da eficácia da sentença, importa observar que tal medida, por si só, não teria qualquer influência em relação ao andamento da execução embargada, já que os embargos não são necessariamente providos de efeito suspensivo. Assim, o que interessa ao devedor é a obtenção de provimento que, antecipando os efeitos da tutela recursal, conceda efeito suspensivo aos embargos, o que, por sua vez, pressupõe o atendimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, c/c o art. 300, ambos do CPC. No caso, conquanto exista perigo de dano, consistente no risco de expropriação, e o juízo esteja garantido pela penhora do imóvel ao qual se referem as dívidas condominiais (ID no 172794304, pág. 4, dos autos da execução de título extrajudicial no 0704087-84.2022.8.07.0011), não se vislumbra suficiente probabilidade no direito alegado. No que diz respeito ao demonstrativo de cálculo, note-se que o valor apontado pelo embargado foi calculado utilizando a ferramenta do sítio eletrônico deste Tribunal, com os valores devidos, nominais e corrigidos, e seus respectivos vencimentos, o fator matemático de correção aplicado, o qual corresponde ao índice INPC, além do percentual e do montante dos juros, bem com a multa de dois por cento (2%) (IDs nos 172794307 dos autos da execução). Logo, em análise prefacial, restaram discriminados os elementos exigidos pelo parágrafo único do art. 798, do CPC. Com relação à validade das deliberações assembleares que culminaram com a aplicação de penalidades ao embargante, em juízo prelibatório, observa-se que houve quórum significativo e aparente maioria qualificada em todas as reuniões, como se vê das atas e respectivas listas de presença, além das procurações dos condôminos que se fizeram representar (IDs nos 54511784 a 54511787), notadamente quando se considera a notícia, registrada nas mesmas atas, quanto à existência de expressiva quantidade de condôminos em situação de inadimplência, inaptos, portanto, a votar ou compor quórum. Logo, como o exame aprofundado da regularidade de tais deliberações, diante das disposições da convenção, pressupõe cognição exauriente, há de prevalecer a soberania das decisões da assembleia, ao menos por ora. Com efeito, a atribuição de efeito suspensivo a recurso que, ordinariamente, deva ser recebido apenas no efeito devolutivo pressupõe, não apenas a existência do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, mas também que os argumentos deduzidos no apelo sejam relevantes, com outras palavras, permitam concluir pela existência de forte probabilidade de que o julgamento da apelação conduzirá à reforma da sentença recorrida, o que não se verifica, pelas razões expostas. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Dê-se vista ao apelante quanto ao documento anexado às contrarrazões (ID no 54512312), consoante o art. 437, § 1o, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo recursal, devidamente certificado, tornem conclusos para julgamento do mérito. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator